Tribunal: TJES
Processo: 5000094-04.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-04.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES DALFIOR BAYER
RECORRIDO: JANINE SANT ANA TAVARES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000094-04.2020.8.08.0052

RECTE.: CHARLES DALFIOR BAYER

RECDO.: JANINE SANT ANA TAVARES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO CIVIL. ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do requerente/Recorrido:

Trata-se de ação denominada Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Cobrança, despejo e indenização por perdas e danos, ajuizada por JANINE SANT'ANA TAVARES em face de CHARLES DALFIOR BAYER, todos devidamente qualificados.

A autora sustenta, em síntese, ser proprietária de imóvel rural que foi arrendado ao requerido com prazo de 10/10/2013 a 01/08/2018, cujo pagamento a parte autora se daria com a entrega de sacas de café ao final do mês de julho de cada ano. Entretanto, o pagamento referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 não ocorreu, tendo o requerido efetuado a entrega de apenas 32 sacas de café e mais R$2.000,00 (dois mil reais) mediante transferência bancária, tudo no ano de 2019. Mesmo notificado extrajudicialmente quanto ao débito devido, o requerido não efetuou os pagamentos, pelo que, requer, a autora, o pagamento do valor devido referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, que totalizava R$112.984,23 (cento e doze mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), bem como as parcelas que vencerem durante a demanda, a rescisão do contrato de arrendamento e consequente despejo do requerido, e perdas e danos, na forma da lei.

Foi decretada a Revelia do requerido por ter apresentado contestação fora do prazo.

A r. sentença de piso assim decidiu:

Assim, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO rescindido o contrato de arrendamento celebrado entre as partes e CONDENO, o requerido, a: a) pagar à autora o valor de R$112.984,23 (cento e doze mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda. b) pagar à autora R$ 45.056,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta e seis reais), com juros e correção monetária a partir de 31/07/2020. c) pagar à autora R$52.915,83 (cinquenta e dois mil novecentos e quinze reais e oitenta e três centavos), com juros e correção monetária a partir desta data. d) desocupar o imóvel pertencente à requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em sede de Recurso Inominado o requerido alega que houve cerceamento de defesa por entender que a citação não foi válida. No mérito requer a improcedência dos pedidos autorais bem como a procedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões a recorrida requer a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente quando a nulidade da citação alegada pelo recorrente tenho que tal tese não merece prosperar.

Isso porque a decisão de ID 1611379 que indeferiu o pedido liminar possui o comando citatório como se vê: “
CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para contestar o feito em quinze dias, a contar da citação, com a juntada de todos os documentos necessários para provar seus argumentos de defesa, CIENTIFICANDO sobre a REVELIA, em caso de não contestação, DEVENDO DIZER, NA CONTESTAÇÃO, SE POSSUI PROVAS A PRODUZIR, JUSTIFICANDO-AS”.

Após a publicação da decisão houve expedição de mandado de intimação para conhecimento do teor da decisão supracitada.

Consta nos autos ( ID1611403) que em 25/08/2021 o réu ora recorrente foi citado, nos seguintes termos:
CERTIFICO que em cumprimento ao R. Mandado, dirigi-me ao local indicado, e aí estando, CITEI CHARLES DALFIOR BAYER, dando-lhe(s) conhecimento de todo o conteúdo do mandado, e da inicial, entregando-lhe(s) cópia(s) de tudo, que aceitou(aram), e que, ouvindo sua(s) leitura(s), exarou(raram) sua(s) nota(s) de ciente.

Pois bem, de acordo com o enunciado 13 do FONAJE:
– Os
prazos
processuais nos
Juizados Especiais
Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Não convém, portanto, a discussão de detalhes minuciosos, sendo bastante o cumprimento das exigências legais. Inclusive porque, vale lembrar, a eficiência e a economia processual são princípios norteadores do processo civil brasileiro, logo não há cerceamento de defesa no presente processo.

Como foi decretada a revelia do réu,
depreende-se que os fatos narrados pela parte autora devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Dito isso, oportuno destacar que há o contrato pactuado entre as partes anexados juntamente com a inicial que comprovam as alegações autorais.

Assim, como estamos diante da revelia da parte requerida ora recorrente, a presença de verossimilhança na narrativa autoral, não deixa alternativa que não seja acompanhar o entendimento do juízo
a quo
.

Nos termos da r. sentença:

A própria autora informa o pagamento de 32 sacas de café e mais R$2.000,00 (dois mil reais) no ano de 2019, valor este que deve ser descontado do valor devido. Assim, faz jus, a requerente, ao recebimento do valor de R$112.984,23 (cento e doze mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

No decorrer da demanda, mais uma parcela do arrendamento venceu, em julho/2020, não havendo notícia, nos autos, de seu pagamento. Assim, faz jus, a autora, ao recebimento do valor correspondente a 128 sacas de café, cuja cotação em 31/07/2020 era de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), conforme cotação do Centro do Comércio de café de Vitória (http://www.cccv.org.br/imagens/gerais/cir01720_20200806_cotacao_mensal_julho_2020_3eb.pdf ), totalizando, portanto, R$ 45.056,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta e seis reais), com juros e correção monetária a partir de 31/07/2020. Da mesma forma, faz jus, a autora, ao recebimento do valor proporcional ao pagamento referente ao ano de 2021, que totalizaria 117,33 sacas de café referentes aos onze meses devidos (até o mês de junho/2021). Levando-se em consideração a cotação do Centro do Comércio de café de Vitória, qual seja, R$451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) por saca http://www.cccv.org.br/cotacao/), o valor devido é R$52,915,83 (cinquenta e dois mil novecentos e quinze reais e oitenta e três centavos), com juros e correção monetária a partir desta data.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo réu,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.